Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-71.2021.8.11.0108
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000405-71.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILDO FELARIO - CPF: 648.571.589-49 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO CONCOMITANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A pretensão recursal é a majoração do quantum indenizatório dos danos morais.

2.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação.

3
. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

4.
Existência de anotação concomitante. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

5.
Manutenção da sentença de procedência, em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus
.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que a relação jurídica entre as partes não foi comprovada.

O recorrente requer a majoração do quantum indenizatório para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se a majoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$70,46 – datado em 10/02/2017, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

Do outro lado, a parte Reclamada sustenta que o Reclamante contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, não carreou nenhum meio de prova que corroborasse com as suas alegações, portanto, não comprovado a idoneidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição em órgão de proteção ao crédito.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade do débito questionado e condenando a Reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Todavia, o pleito indenizatório não deveria ter sido deferido, posto que a parte Autora possui anotação concomitante, de modo que se aplica a Súmula 385 do STJ.

Averígua-se no extrato de negativação (id 122166975) juntado pela parte Autora, em sua exordial, a existência de uma anotação concomitante, datada em 10/02/2017, no valor de R$143,15, comandada pela Empresa CTA.

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que esta inscrição não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Desse modo, o caso seria de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais, contudo, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas o Reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação do princípio
da reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter a sentença, em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022